Tribunal: TJDFT
Processo: 0717364-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DA PRERROGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PERDA DO OBJETO.
1. Advindo sentença de mérito, que condenou o réu pelo delito de tráfico de drogas, impondo-lhe regime aberto com o consequente cumprimento do alvará de soltura, fica sem objeto o habeas corpus impetrado sob o fundamento de excesso de prazo na formação da culpa.
2. Ordem julgada prejudicada.